Tribunal: STF
Processo: AI 741811
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. MERCADORIAS IMPORTADAS. FATO 
   GERADOR: DESEMBARAÇO ADUANEIRO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.